Tribunal: STF
Processo: Rcl 87975
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Evpar Investimentos S.A. e Ever Eletric Appliances Indústria e Comércio de Veículos Ltda., ambas em recuperação judicial, em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao negar provimento ao agravo interno contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. 



    Evpar Investimentos S.A. e Ever Eletric Appliances Indústria e Comércio de Veículos Ltda. - em recuperação judicial narram que, no processo em referência nesta reclamatória em curso no Superior Tribunal de Justiça, interpuseram embargos de divergência, os quais foram liminarmente indeferidos, sendo essa decisão mantida pelo colegiado em sede de agravo interno.



    Discorrem que, em face desse cenário, interpuseram recurso extraordinário, no qual se alegou



    “violação frontal e direta ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, porquanto restou indevidamente obstado o processamento de Embargos de Divergência que preenche todos os requisitos formais e materiais para ser admitido e julgado, o que culminou em ‘error in iudicando, diante da flagrante ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.)” (e-doc. 1, p. 3)



    Afirmam que o recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento no Tema nº 181/SF e que, em seguida, houve a interposição de agravo interno, ocasião em que o STJ manteve a denegatória, pois “não teria sido demonstrado o desacerto na aplicação do entendimento estabelecido no precedente jurisprudencial” (e-doc. 1, p. 4)



    Asseveram que a manutenção do acórdão reclamado implica limitação indevida no direito de defesa das reclamantes, porquanto se está diante de “negativa de vigência direta e frontal do devido processo legal“, uma vez que os reclamantes lograram demonstrar o cabimento dos embargos de divergência por meio da comprovação de dissídio jurisprudencial.



    Defendem, dessa perspectiva, que o STJ aplicou equivocadamente o Tema nº 181 do STF, motivo pelo qual entendem que o recurso extraordinário deve ser processado. 



    Requerem, liminarmente, que 



    “seja concedida TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para suspender os efeitos do v. acórdão reclamado, proferido pela Colenda Corte Especial, do Egrégio Superior Tribunal, nos autos AgInt no RE no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2184199 - SP (2022/0244325-6), com vistas a impedir a certificação de trânsito em julgado da deliberação que obstou, de forma completamente indevida, o processamento do Recurso Extraordinário interposto pelas Reclamantes.” (e-doc. 1, p. 26)



    E, no mérito, que 



    “seja a presente Reclamação julgada como sendo TOTALMENTE PROCEDENTE, cassando o v. acórdão reclamado, proferido pela Colenda Corte Especial, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelas Reclamantes, nos autos do AgInt no RE no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2184199 - SP (2022/0244325-6), para preservar a competência desta Colenda Corte de Justiça, com vistas a determinar o recebimento e o processamento do Recurso Extraordinário das postulantes, uma vez que estão preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, notadamente a presença de REPERCUSSÃO GERAL, decorrente da inequívoca ocorrência de vulneração direta e frontal dos princípios do contraditório, da ampla, e do devido processo legal, verificada na indevida limitação de direitos da Reclamante, determinando, por conseguinte, a remessa dos respectivos autos para este Excelso Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 1, p. 27)



    Pugnam, ainda, pelo benefício da justiça gratuita (e-doc. 1, p. 5)



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, verifico que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 7). 



    Compulsados os autos, identifico que o recurso extraordinário inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça foi interposto contra acórdão que manteve decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência em agravo em recurso especial. 



     Extraio, por pertinente, a seguinte manifestação do acórdão proferido na Corte Superior de Justiça:



    “EVER ELETRIC APPLIANCES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e EVPAR INVESTIMENTOS S.A., ambas em recuperação judicial, interpõem agravo interno contra a decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência ante a falta de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados (fls. 473-475). 



    Defendendo o cabimento dos embargos de divergência, a parte agravante alega que demonstrou todas as circunstâncias fáticas e jurídicas que identificam os casos confrontados.



     A firma que o acórdão paradigma concluiu expressamente que é possível a revaloração dos fatos reconhecidos pelas instâncias ordinárias, pois essa requalificação jurídica consiste apenas em atribuir o devido valor jurídico à matéria fática incontroversa, o que não atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 



    Requer o provimento do agravo interno para que se conheça dos embargos de divergência para ser apreciados. Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 502. É o relatório. 



    VOTO



    Não obstante os esforços da parte agravante para demonstrar o dissídio jurisprudencial de forma adequada, a decisão agravada deve ser mantida.



     Não há similitude entre os casos confrontados. 



    Observa-se, como consta da decisão impugnada, que a tese discutida no acórdão embargado foi no sentido da incidência da Súmula n. 7 do STJ, pois se concluiu que, para rever as conclusões adotadas na origem acerca do montante indenizatório a ser habilitado na recuperação judicial, seria imprescindível o reexame fático-probatório dos autos, medida vedada em recurso especial. 



    Portanto, é evidente a falta de similitude dos casos confrontados, já que os aspectos tratados no acórdão paradigma não passam por tal questão, pois versam sobre hipótese em que a requalificação jurídica dos fatos e a revaloração da prova foram admitidas para fins de reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, nos limites das obrigações contratuais e nos casos de urgência ou de emergência em que não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras de plano de saúde. 



    Para que se viabilizem os embargos de divergência, é preciso que haja similitude fática entre o acórdão embargado e o julgado paradigma. Nesse sentido, não cabem embargos de divergência quando os casos confrontados chegam a conclusões distintas baseadas nas especificidades das situações particulares de cada um deles. 



    Para a admissão dos embargos de divergência, as questões fáticas e jurídicas devem ser idênticas, pois, só assim, seria possível a análise do necessário dissenso a respeito da solução da controvertida. 



    O acórdão paradigma não é suficiente para caracterizar a divergência, pois a ausência de similitude fático-jurídica entre os casos confrontados impede o conhecimento dos embargos de divergência, recurso cujo escopo único é uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não se prestando para ser utilizado como via de rejulgamento do recurso especial.



     Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 2.284.019/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 24/9/2024, DJe de 30/9/2024; e AgInt nos EDcl nos EREsp n. 2.077.205/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 17/12/2024, DJEN de 20/12/2024. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. 



    É o voto” (edoc. 4, p. 54-56)



    Destarte, o acórdão fundamentou-se de forma suficiente e clara acerca da impossibilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, tendo em vista as conclusões firmadas pelo Tribunal de origem, bem como no que se refere à ausência de similitude dos casos confrontados nos embargos de divergência.



    Interposto o recurso extraordinário por alegada violação ao artigo 105, III, “a”, da CF/88, o STJ inadmitiu-o, aplicando a tese do Tema 181 da repercussão geral, assim firmada:



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” (Tema 181 RG).



    Na hipótese, a reclamação volta-se contra o acórdão do STJ que negou provimento ao agravo interno em face da decisão denegatória de recurso extraordinário, mantendo a incidência do óbice do Tema nº 181 do STF ao caso concreto. Vide a ementa do julgado: 



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno a que se nega provimento” (e-doc. 5, p. 103 a 104)



    Assim, não há que se falar em inadequação da inadmissibilidade de agravo interno em face de negativa de seguimento de recurso extraordinário interposto na origem com fundamento no Tema nº 181, tendo em vista que a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo interno, limitou-se a apreciar o atendimento dos requisitos de admissibilidade do recurso, à luz da disciplina legal e de jurisprudência próprias.



    Não configurada a teratologia quanto à aplicação de teses de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ressalvados casos excepcionais, não cabe reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vide precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 25.105/AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/2/17). 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl nº 42.090/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/9/20) .



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de  indicar o valor da causa ( art. 319, inciso V, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos vícios juntamente com a peça recursal. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente